Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pelo crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio simples tentado), afastando as qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima imputadas na denúncia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
3. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que se verifica na hipótese.
4. Inviável o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando os relatos colhidos em juízo demonstram que o ofendido percebeu a aproximação do réu armado, teve tempo de reagir e possuía conhecimento prévio do comportamento agressivo do acusado, em razão de desentendimento ocorrido no dia anterior.
5. Ausentes elementos que indiquem dolo específico voltado a causar sofrimento desnecessário, não se sustenta, sequer em tese, a qualificadora do meio cruel, sobretudo quando vítima e testemunha ocular narram apenas dois golpes, sem excessos capazes de configurar agravamento da violência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, III e IV.